Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 111 da LEP, admite-se a unificação de penas de reclusão e de detenção a fim de fixar o regime da execução penal, uma vez que constituem penas de mesma espécie, isto é, ambas são penas privativas de liberdade. A previsão legal não destoa do Código Penal, porquanto a parte final do artigo 33 prevê a possibilidade de transferência do sentenciado a pena de detenção para o regime fechado.
2. Recurso conhecido e não provido.